Tribunal: TJDFT
Processo: 0723662-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CUMPRIMENTO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida contra o acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado para reconhecer o cerceamento de defesa suscitado pela parte recorrente, e anular a sentença, a fim de que sejam apreciados os pedidos de produção de provas e realização de audiência.
2. O fato relevante. O embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois não observou o cumprimento dos prazos para a produção de provas. Afirma que as manifestações em que constam os pedidos de produção de prova oral e arrolamento de testemunhas se deram de forma extemporânea, não havendo cerceamento de defesa. Suscita, ainda, fatos que inviabilizam a oitiva das testemunhas, em razão de impedimento/suspeição.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no julgado, ao reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, em face de eventual descumprimento dos prazos assinalados pelo Juízo de origem para especificação das provas pelas partes.
III. Razões de decidir
4. O art. 48 da Lei no 9.099/95 dispõe que os embargosde declaração são cabíveis nos casos previstos no Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
6. Os argumentos ventilados pelas partes em grau recursal foram devidamente analisados, chegando-se à conclusão de que a produção da prova postulada pelo embargado foi apresentada tanto na petição inicial, como na petição de réplica, impondo-se o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.
7. A tese de que as manifestações do embargado foram extemporâneas também não merece prosperar. A parte embargada apresentou os pedidos de produção de prova oral antes da sentença, em relação aos quais não houve qualquer manifestação judicial. O reconhecimento da preclusão deveria ser expresso pelo Juízo de origem, não se tratando de prazo peremptório, e sim prazo dilatório.
8. Outrossim, as questões relacionadas a impedimento/suspeição das testemunhas também dependem da análise prévia do Juízo de origem, no exercício da condução do processo, a quem compete a admissibilidade e valor da prova testemunhal, conforme art. 370 e seguintes do CPC, questões que não foram ventiladas em sede recursal, de modo que não poderão ser apreciadas pela via dos embargos.
9. Não há, pois, vício de contradição a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação quanto ao entendimento exarado.
IV. Dispositivo
10. Embargos de Declaração rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 370.